Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DOS PASSAGEIROS. PRAZO EXÍGUO. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
1 – Transporte aéreo internacional. Desistência e ressarcimento. O passageiro tem direito de rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil). A desistência de viagem internacional, com antecedência de apenas 4 (quatro) dias da data do embarque, não atende ao disposto na norma supracitada. Assim, incabível a restituição do valor pago. O ressarcimento há de ser feito segundo as regras contratuais vigentes, devendo se limitar aos valores tarifários, os quais já foram ressarcidos.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)